Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA reintegração do agravante no cargo de Técnico de Gestão Educacional. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. AGRAVO imPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por ALLAN GLEDSON FERREIRA DOS SANTOS contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0717042-35.2022) de indeferimento da tutela de urgência consistente na reintegração do agravante no cargo de Técnico de Gestão Educacional, padrão A1-TQ5, conforme prevê o art. 36 da lei Complementar n. 840/2011.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitariam em torno da compatibilidade de horário entre os cargos de Bombeiro Militar e o cargo de Técnico de Gestão Educacional, padrão A1-TQ5, estando demostrado à probabilidade do direito, nos termos do art. 311 do CPC, a par do permissivo constitucional à cumulação e da natureza de “cargo técnico” não implicar necessariamente a exigência de nível superior.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da pretendida “tutela de evidência”), uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a imediata interferência do Judiciário na conduta administrativa.
IV. O próprio agravante comunica a realização de consulta administrativa, de sorte que, subjacente à obrigação de fazer (manutenção da acumulação), restaria ainda o juízo de valor acerca dos fundamentos do reconhecimento da inviabilidade da referida acumulação pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tudo, a demandar o efetivo contraditório à verificação da aventada ilegalidade.
V. Entrementes, as mensagens colacionadas na origem dão conta de que a negativa de acumulação teria ocorrido não em razão da incompatibilidade de horários (o servidor teria, inclusive, solicitado redução de jornada – indeferida), mas com fundamento na inviabilidade de acumulação dos cargos. Transcreve-se (ID 12007857 – autos de origem): [...] Peço desculpas pelo equívoco da informação anterior, os cargos são inacumuláveis, pois a EC 101/2019 permite apenas a acumulação de militares com o cargo de professor. Sendo portanto, proibida a acumulação de cargos entre TGE- Secretário Escolar e CBMDF. (...). Bom dia, Allan a possibilidade de acumulação de acordo com a EC 101/2019 é excepcionada apenas para os cargos de professor com militar. No seu caso, Secretário escolar é um cargo técnico que é acumulável apenas com professor. Logo, a Emenda apenas autorizou o acúmulo de cargos entre professor e militar. A própria Constituição demonstra a excepcionalidade: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico; dois de profissionais da saúde. Essa é a interpretação desta Comissão conforme a Lei [...].
VI. Destaca-se que, em 24.08.2020, ainda na mencionada troca de e-mails referentes à consulta formulada perante a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ao manifestar seu inconformismo com o entendimento do setor, o agravante teria recebido a seguinte orientação: [...] Boa tarde, você precisa abrir um processo no sei com as declarações de ambos os cargos para que se tenha uma análise formal desta Comissão, pois a verificação se dá apenas com essa documentação [...]. E, na ocasião, o ora agravante assim se manifestou: [...] Tudo bem, entendi. Sendo assim, vou aguardar tramitar o processo de redução de carga horária e se for aceito, eu entro com o processo de acumulação.
VII. Nas palavras aviadas pelo agravante, [...] em sequência, o requerente foi comunicado do despacho de indeferimento via e-mail. Na decisão, foi informado que não seria possível acumular os cargos público e que se manifestasse sobre sua exoneração, fato que ocorreu em 10 de setembro de 2020, pois não poderia continuar no cargo, sendo necessário optar por um deles [...].
VIII. O despacho referido pelo agravante como “indeferimento da acumulação de cargo” diz respeito ao processo administrativo referente à redução de carga horária (ID 120078588). Ainda assim, a par do indeferimento da pretendida redução de jornada, constou do referido expediente que “a acumulação de cargos públicos pretendida pelo interessado é ilícita, mesmo que haja compatibilidade de horário”.
IX. No mais, a demanda originária foi ajuizada em 30.3.2022, e sem o esclarecimento (em análise superficial) da atual situação funcional do servidor, notadamente se teria (ou não) se manifestado na esfera administrativa no prazo assinalado ou se teria, conforme orientado, instaurado o devido procedimento no SEI para a análise formal do pleito de acumulação.
X. Nesse quadro fático-jurídico, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de reintegração do servidor ao cargo, sendo que a apreciação da aparente divergência interpretativa da norma constitucional não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.